Tribunal: TJDFT
Processo: 0751843-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751843-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO AGRAVADO: EDSON JONE SANTOS SOUSA D E S P A C H O Antes da decisão, esclareça a parte agravante sobre a veracidade da citação à jurisprudência do STJ na petição do recurso, especificamente quanto ao "AgInt no REsp 1.805.244/SP", no prazo de 5 dias, na forma do artigo 932, parágrafo único, do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator